Tribunal: TJDFT
Processo: 0739728-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739728-37.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUIS FERNANDO VITURINO GUEDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAMENTE AVALIADAS. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O pedido de absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de porte de arma de uso permitido não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. O depoimento testemunhal firme e coerente em Juízo do policial que afirmou haver visualizado o réu dispensar a arma de fogo, corroborado pelos demais depoimentos testemunhais, aliados ao restante do conjunto probatório, são suficientes para manter a condenação do apelante pela prática do delito previsto no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003. 2. A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados pelas provas colhidas nos autos. 3. Ostentando o acusado duas condenações definitivas anteriores ao fato ora apurado, não há óbice a que uma delas seja utilizada para fins de avaliação desfavorável dos antecedentes e outra para a caracterização de reincidência. 4. Constitui fundamentação idônea a avaliação desfavorável da conduta social quando o agente, cumprindo pena em regime aberto, comete novo crime. Precedentes. 5. Deve ser mantida a circunstância agravante da reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior, nos termos do artigo 63 do Código Penal, e cuja extinção da punibilidade não tenha ocorrido há mais de cinco anos. 6. O reconhecimento da reincidência não implica nova penalização pelo mesmo fato, mas visa conferir maior reprovabilidade à conduta daquele que reitera na prática criminosa, desprezando a ordem jurídica legal, a ensejar um tratamento mais rigoroso. 7. Adequado o regime inicial semiaberto estabelecido na sentença, diante da reincidência e dos maus antecedentes do apelante, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 8. Recurso conhecido e não provido, para manter a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de uso permitido) às penas de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, calculados à razão mínima. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, pugnando pela sua absolvição pela prática do crime de porte de arma de uso permitido, sob o argumento de que a condenação foi baseada somente no depoimento dos policiais que encontraram uma arma escondida em um gramado, não tendo havido perícia para identificar as digitais do acusado na arma localizada, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo; b) artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, subsidiariamente pleiteia a desconsideração da agravante por reincidência, com a consequente alteração do regime inicial da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta ofensa ao artigo 386, incisos V e VII, do CPP, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “verifica-se que as provas dos autos são suficientes para fundamentar a condenação do apelante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido” (ID 30675394), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A propósito: “(...) tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, decidido pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, estando comprovada a materialidade delitiva, o acolhimento do pleito de absolvição, pela ausência de laudo pericial válido, encontra óbice na Súmula 7/STJ” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1955298/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 29/11/2021). Confira-se ainda: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 3. Noutro giro, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição dos crimes de tráfico de drogas e porte de arma de fogo de uso permitido, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1873686/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 23/8/2021). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à aventada afronta ao artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, vejam-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 33, § 2o, C, E 44, AMBOS DO CP. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPROCEDÊNCIA. PENA DEFINITIVA DISPOSTA ABAIXO DE 4 ANOS DE RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA CONSTATADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CÁRCERE SEMIABERTO BEM FIXADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 269/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REQUISITOS SUBJETIVOS. MEDIDA INSUFICIENTE À REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DA CONDUTA CRIMINOSA. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Não obstante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o reconhecimento da agravante da reincidência e o quantum de pena privativa de liberdade dosado, disposto abaixo de 4 anos de reclusão, denotam o acerto na fixação do regime prisional semiaberto. 2. [...] incabível a pretensão de fixação do regime aberto ao réu reincidente, consoante a Súmula 269/STJ, sendo correto o regime semiaberto, ante as circunstâncias judiciais favoráveis (AgRg no REsp n. 1.914.087/PB, Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe 18/6/2021). 3. As instâncias ordinárias dispuseram que o réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, pois não preenche os requisitos do artigo 44 e seguintes do Código Penal. É reincidente pela prática de um crime de homicídio, este praticado com uso de uma arma de fogo, conforme o próprio réu declarou em juízo. A natureza do crime antecedente, apesar de não ser do mesmo tipo penal, demonstra que a substituição não seria socialmente recomendável. [...] Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos como pretende a douta defesa. O réu é reincidente, ostentando condenação definitiva anterior pela prática de homicídio privilegiado, denotando tratar-se de agente com personalidade deturpada e que insiste em se manter avesso aos ditames da lei e aos padrões sociais, frisando que esse crime anterior foi praticado com emprego de arma de fogo, de modo que a resposta penal substitutiva não se mostra socialmente recomendável, para que só assim fiquem atendidos os critérios da suficiência e reprovabilidade da conduta criminosa. 4. As instâncias ordinárias entenderam que a medida não é socialmente recomendável nem suficiente para a prevenção e repressão do delito. Dessa maneira, a revisão desse entendimento demanda reapreciação de matéria fática, incabível na via especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Mutatis mutandis: Ademais, as instâncias de origem concluíram que a substituição da pena seria suficiente e adequada à repressão e prevenção do crime, premissa que não pode ser alterada em recurso especial, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal (AgInt no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.390.012/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/2/2019). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1922203/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/9/2021). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 269/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA. NÃO ESPECÍFICA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Admite-se a a fixação do regime imediatamente mais gravoso, o semiaberto, com fundamento na reincidência do acusado, por incidência da Súmula 269 do STJ. 2. O art. 44, II, do Código Penal veda a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ao acusado reincidente em crime doloso, salvo se, em face de condenação anterior, a medida for socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, ponto em que se ressente o recurso do requisito do prequestionamento. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1761481/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 11/6/2021). Com efeito, “Incidência, portanto à espécie, da Súmula n. 83/STJ, que também é aplicável aos recursos interpostos somente com base na alínea a do permissivo constitucional”. (AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025